Tribunal: CARF
Processo: 16682.902929/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. COFINS. DCTF. RETIFICAÇÃO POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se comprove a sua certeza e liquidez.Assim, retificada a DCTF para pleitear compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do crédito.
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.902929/2012-25
ACÓRDÃO
3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS TRANSPORTE S.A. - TRANSPETRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2008
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. DCOMP. COFINS. DCTF. RETIFICAÇÃO
POSTERIOR AO DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando o despacho decisório e a decisão
de primeira são fundamentados de forma clara e precisa. Alegação de
inexistência de fundamento jurídico para embasar a decisão que não
merece prosperar. Inocorrência de cerceamento de defesa.
A DCTF retificadora, transmitida em conformidade com as normas
expedidas pela RFB, substitui a DCTF original, podendo o eventual crédito
decorrente ser utilizado para fins de compensação tributária acaso se
comprove a sua certeza e liquidez. Assim, retificada a DCTF para pleitear
compensação com o crédito nascente, devem estar as razões de defesa
acompanhadas de documentação que comprove a liquidez e certeza do
crédito.
ÔNUS DA PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a
maior, é do contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente,
a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar. Não há como
reconhecer crédito cuja certeza e liquidez não restou comprovada no curso
do processo administrativo.
SÚMULA CARF 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
2
é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatado e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Renan Gomes Rego (substituto integral) e
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta em face Despacho Decisório que não
homologou a compensação declarada, no valor de R$ R$9.088,34 (nove mil, oitenta e oito reais e
trinta e quatro centavos), referentes à COFINS, relativa ao período de apuração de 04/2008.
O Despacho Decisório não homologou o pedido de compensação transmitido em
26/10/2010, através da PER/DCOMP no 22725.87364.261010.1.3.04-7294, porque ao analisar o
DARF discriminado no PER/DCOMP, localizou um pagamento (4668933491) integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP, vejamos:

Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
3

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que o motivo para não homologação pela Receita Federal teria sido que “o valor
informado como devido de COFINS na DCTF, enviada a RFB em 23/09/2008, foi de R$
8.103.958,03”. No entanto, para corrigir o equívoco, houve o “envio de DCTF retificadora,
alterando o valor devido na competência de Abril/2008, de R$ 8.103.958 para R$ 8.096.618,66, em
10/10/2012”.
Em julgamento, acordaram os membros da 9a Turma, por unanimidade de votos,
para julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade, conforme abaixo destacado:

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DESPACHO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA DE SALDO DISPONÍVEL
A ausência ou insuficiência de valor disponível para eventual restituição ou compensação é
circunstância apta a embasar a não-homologação ou a
homologação parcial de compensação.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. MERA ALEGAÇÃO.
A mera alegação da existência do crédito e/ou pagamento, desacompanhada de elementos de prova
acerca da impropriedade do recolhimento feito ao Erário, não é suficiente para reformar decisão
contrária à compensação almejada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”

Inconformada a Recorrente interpôs Recurso Voluntário para requerer a reforma do
Acórdão, reiterando as razões apontadas na Manifestação de Inconformidade, sustentando que:

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
4
1) nulidade da decisão recorrida por falta de fundamentação;
2) nulidade do despacho decisório por suposta falta de comprovação dos motivos que
ensejaram o indeferimento do pedido de compensação;
3) o seu direito creditório não teria sido reconhecido, sob o argumento de que a DCTF
Retificadora foi transmitida em momento posterior ao do despacho decisório;
4) afirma que CARF possui entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de
retificação das declarações após a transmissão das DCOMPs, devendo a fiscalização levar
em consideração a informações constantes nas declarações retificadas;
5) necessidade de se observar o princípio da verdade material, de modo que verificada a
existência de crédito não há que se falar em não homologação.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a DRJ, a DCTF foi retificada posteriormente à ciência do despacho
decisório, o que acarreta a sua não produção de efeitos em relação a este, dado que a ciência é
imprescindível para a eficácia da decisão.
De acordo com o Acórdão ao qual ora se insurge, permitir a produção de efeitos da
DCTF autorizaria um regime de instabilidade no processo, justificando essa conclusão no fato de
que se as retificações promovidas pelo contribuinte, seja aumentando ou reduzindo um tributo,
pudessem gerar efeitos em sede de compensação mesmo após a ciência da decisão, o cenário
concernente ao direito creditório, subjacente à almejada compensação, poderia ser alterado
também a cada momento. Assim, ter-se-ia uma insegurança jurídica.
Os julgadores ainda sustentam que ainda que a DCTF pudesse produzir efeitos não
haveria como atestar a existência, a regularidade e o montante de eventuais créditos, pois
segundo eles a ora recorrente não teria trazido acervo probatório hábil frente a suas alegações.
Por outro lado, defendendo ter apresentado as documentações pertinentes, a
Recorrente alega que a fiscalização não analisou sua documentação capaz de comprovar a
idoneidade dos créditos aos quais faria jus, em razão da DCTF retificadora. Além disso, alega que
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
5
“o que é vedado retificar após a emissão do despacho decisório é a própria PERDCOMP e não a
DCTF que evidencia a existência do crédito”. Nesses termos, sustenta que o acórdão 16-65.124 -
9a Turma da DRJ deve ser reformado.
Passo a decidir.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

A Recorrente sustenta existir nulidade, tanto do despacho decisório, pela suposta
falta de comprovação dos motivos que teriam ensejado o indeferimento do pedido de
compensação, quanto da decisão recorrida, por suposta falta de fundamentação.
Ao analisar o despacho decisório e a decisão recorrida, não se vislumbra qualquer
das hipóteses ensejadoras da decretação de nulidade consignadas nos arts. 59 e 60 do Decreto no
70.235/1972 que regem a matéria, havendo sido todos os atos do procedimento lavrados por
autoridade competente, bem como, não se avista qualquer prejuízo ao direito de defesa da
Recorrente.
Do Despacho Decisório constam: a identificação do sujeito passivo; o número do
PER/DCOMP sob análise; a descrição dos fatos (origem do crédito, sua vinculação, tipo de crédito
e o período de apuração), a fundamentação legal, o termo de intimação, detalhamento da
compensação e a identificação da autoridade fiscal, bem como o seu cargo, nada havendo que
pudesse prejudicar o direito de defesa do contribuinte.
Com efeito, tanto o Despacho Decisório como a decisão recorrida são
fundamentados de forma clara e precisa, estando evidenciado no presente caso que não houve
nenhum prejuízo à defesa. Corrobora tal fato que a Recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso com alegações de mérito, o que demonstra que teve pleno
conhecimento de todos os fatos e aspectos inerentes a não homologação do pedido de
compensação, com condições de elaborar as peças de inconformidade e recursal.
O CARF assim se pronuncia sobre o tema:

“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2010
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. FUNDAMENTAÇÃO. MOTIVAÇÃO. NULIDADE E CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
É incabível a arguição de nulidade do despacho decisório, cujos procedimentos relacionados à
decisão administrativa estejam revestidos de suas formalidades essenciais, em estrita observância
aos ditames legais, assim como verificado que o sujeito passivo obteve plena ciência de seus termos e
assegurado o exercício da faculdade de interposição da respectiva manifestação de inconformidade.
(...)” (Acórdão no 1401-005.580)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
6

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Possuindo o Despacho Decisório todos os requisitos necessários à sua formalização, tendo sido este
proferido por autoridade competente contra a qual o contribuinte pôde exercer o contraditório e a
ampla defesa e constando os requisitos exigidos nas normas pertinentes ao processo administrativo
fiscal, não há que se falar em sua nulidade.
DESPACHO DECISÓRIO ELETRÔNICO. MOTIVAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA DA DECISÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, não configura cerceamento do direito de defesa a
decisão que apresenta fundamentação adequada para não homologação da compensação
declarada, nem afronta ao contraditório se a recorrente foi devidamente cientificada e normalmente
exerceu seu direito de defesa nos prazos e na forma legalmente estabelecidos.
Na medida em que o Despacho Decisório que indeferiu a solicitação teve como fundamento fático a
verificação de valores objeto de declarações do próprio sujeito passivo, não há que se falar em
cerceamento de defesa. (...)” (Acórdão no 3401-008.887)

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 15/02/2001
NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO. INOCORRÊNCIA.
Estando presentes os requisitos formais previstos nos atos normativos que disciplinam a
restituição/compensação, que possibilitem ao contribuinte compreender o motivo do seu
indeferimento, não há que se falar em nulidade do despacho decisório por cerceamento de defesa.
(...)” (Acórdão no 3003-001.399)

A DCTF é instrumento formal de confissão de dívida, e sua retificação,
posteriormente a procedimento fiscal, exige comprovação material. A decisão recorrida entendeu
que o contribuinte não demonstrou os seus cálculos e, portanto, a origem do crédito não foi
comprovada. Vejamos:

“[...] Portanto, não cabe reparo a despacho decisório que não homologou total ou parcialmente a
compensação declarada pela Contribuinte por inexistência ou insuficiência de direito creditório,
tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava integral ou parcialmente
alocado para a quitação de débito.
[...]
Para que se atribuía eficácia – com respeito ao procedimento compensatório objeto de decisão – às
informações contidas em DCTF retificadora, especificamente quando implicam ou possam implicar
em caracterização de pagamento a maior ou indevido, é mister que a retificadora tenha sido
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
7
entregue antes do decisório, pois a comprovação da disponibilidade de crédito é aferida no momento
da decisão exarada pela Autoridade recorrida.”

Portanto, resta claro que não há que se falar em nulidade do despacho decisório
que fundamentou o motivo pelo qual não homologou o pedido de compensação, assim como
da decisão recorrida, que analisou todas as alegações apresentadas pela contribuinte em sua
manifestação de inconformidade.
Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

MÉRITO
A Instrução Normativa no 903, de 30 de dezembro de 2008, vigente à época dos
fatos e cujo regramento foi sistematicamente reproduzido nos atos normativos que lhe
sucederam, em seu artigo 11, assim dispõe:

Art.
11.
A
alteração
das
informações
prestadas
em
DCTF será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância
das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]

§ 2o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar os débitos relativos a
impostos e contribuições:
I - cujos saldos a pagar já tenham sido enviados à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
(PGFN) para inscrição em DAU, nos casos em que importe alteração desses saldos;
II - cujos valores apurados em procedimentos de auditoria interna, relativos às informações indevidas
ou
não
comprovadas prestadas na
DCTF,
sobre
pagamento, parcelamento,compensação ou suspensão de exigibilidade, já tenham sido enviados
à PGFN para inscrição em DAU; ou
III - em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada de início de procedimento fiscal.

Conforme disposto no parágrafo 2o, inciso III, do artigo 11, da IN RFB 786/2007,
a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto alterar débitos relativos a
impostos e contribuições em relação aos quais a pessoa jurídica tenha sido intimada sobre o início
de procedimento fiscal.
No presente caso, é incontroverso que a DCTF retificadora foi apresentada em
09/10/2012, ou seja, depois da transmissão da Dcomp, em 26/10/2010, e após o despacho
decisório proferido em 04/09/2012.

Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
8
Portanto, tem-se a seguinte ordem cronológica dos fatos:

26/10/2010 ____________04/09/2012______________09/10/2012_____________29/01/2015
(DCOMP) (Despacho Decisório) (DCTF Retificadora) (Acórdão DRJ)

Ou seja, o despacho é anterior ao processamento as DCTF.
Acerca do aspecto temporal, o CARF já vem entendendo no seguinte sentido:

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.ÔNUS DA PROVA
Para que o crédito utilizado na compensação possa ter convalidados os atributos de liquidez e
certeza, deve o declarante apresentar documentos e razões probatórias de seu direito creditório,
para que este possa ser reconhecido e a compensação possa ser operacionalizada.
DCTF RETIFICADORA. VINCULAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
Reputam-se verdadeiros os valores declarados em DCTF, vinculando débitos e créditos contra a
Fazenda Nacional, os créditos que extinguem débitos, por pagamento, para serem desvinculados,
somente através de DCTF retificadora. Uma vez retificada a DCTF para pleitear compensação com o
crédito nascente, devem estar as razões de defesa acompanhadas de documentação que comprove
a liquidez e certeza do crédito.
DIREITO DE CRÉDITO. LIQUIDEZ E CERTEZA
Não é líquido e certo crédito decorrente de pagamento informado como indevido ou a maior, se o
pagamento consta nos sistemas informatizados da Secretaria da Receita Federal do Brasil como
utilizado integralmente para quitar débito informado em DCTF, sendo que deve prevalecer a decisão
administrativa que não homologou a compensação, amparada em informações prestadas pelo
sujeito passivo e presentes nos sistemas internos da Receita Federal na data da ciência do despacho
decisório.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA NÃO HOMOLOGADA. CAUSA E EFEITOS
Somente os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, nos termos do artigo
170 do Código Tributário Nacional, sendo que compensação é procedimento facultativo através do
qual o sujeito passivo se ressarce de valores pagos indevidamente, ou recolhidos a maior, deduzindo-
os das contribuições devidas à Fazenda Nacional. Não atendidas as condições estabelecidas na
legislação tributária, e não comprovado atributos essenciais do crédito, como a liquidez e certeza, a
compensação pretendida não será homologada pela Administração Pública, com a consequente
cobrança do débito confessado em Declaração de Compensação. (Acórdão n. 3301-005.815).

Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
9

CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição
não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos que
indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em recolhimentos a
maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação hábil e suficiente,
que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão proferida, sem o
reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das compensações
pleiteadas.
DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque
é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN, o pedido deve ser negado.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2008
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA APÓS CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. EFEITOS.
A retificação da DCTF após a ciência do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de restituição
não é suficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se funde.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL - NÃO OFENSA. RETIFICAÇÃO DE DCTF NÃO COMPROVADA EM
DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA.
Qualquer alegação de erro de preenchimento em DCTF deve vir acompanhada dos documentos
que indiquem prováveis erros cometidos, no cálculo dos tributos devidos, resultando em
recolhimentos a maior. Não apresentada a escrituração contábil/fiscal, nem outra documentação
hábil e suficiente, que justifique a alteração dos valores registrados em DCTF, mantém-se a decisão
proferida, sem o reconhecimento de direito creditório, com a consequente não homologação das
compensações pleiteadas. DIREITO CREDITÓRIO. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PROVA. O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo
contribuinte, porque é seu o ônus. Na ausência da prova, em vista dos requisitos de certeza e
liquidez, conforme art. 170 do CTN, o pedido deve ser negado.(Acórdão n. 3201-007.145)

Pois bem, a compensação, nos termos em que estabelecida pelo artigo 170 do
Código Tributário Nacional - CTN, só poderá ser homologada se o crédito do contribuinte em
relação à Fazenda Pública estiver revestido dos atributos de liquidez e certeza:
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.479 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16682.902929/2012-25
10

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso
atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos
líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (...)

No presente caso, é incontroverso que a DCTF retificadora foi apresentada em
09/10/2012, ou seja, depois da transmissão da Dcomp e depois do despacho decisório proferido
em 04/09/2012.
Assim, quando da análise do pedido de compensação, o crédito alegado não existia
em liquidez e certeza, pois o pagamento estava integral ou parcialmente alocado a débito
declarado pela Contribuinte, não havendo o que ser compensado. Ademais, o Recorrente não
trouxe aos autos nenhum outro elemento que respalde o direito pleiteado.
Nesse mesmo sentido, foi editada a Súmula CARF no 164, a qual esclarece que a
prova do crédito seria indispensável, conforme a seguir:

Súmula CARF no 164: A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Como se trata de compensação não homologada, em que o contribuinte emite a
DCTF retificadora, para que seja confirmada a existência do direito creditório indicado na DCOMP
seria necessário que a interessada juntasse cópia da documentação fiscal e contábil, revestidos de
formalidades legais, como Livro Diário e Razão e documentos que embasaram os lançamentos,
balancetes transcritos na sua escrita contábil, quadro analítico descritivo e detalhado do suposto
crédito, para fins demonstração da existência e disponibilidade do crédito pleiteado, nos termos
do §1o do art. 147 do Código Tributário Nacional. No entanto, foram apresentados tão somente o
comprovante de arrecadação de abril/08 (doc. 08) e as demonstrações contábeis da contribuinte
(Doc. 09).
Isto posto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 290
DF CARF MF
Original